Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717055-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ZELIA APARECIDA DA COSTA DE ALENCAR DESPACHO Como questão prévia, deve ser averiguada a tempestividade recursal. A decisão impugnada foi publicada no dia 28/4/2022 (ID de origem 122866472), de modo que o termo final do prazo recursal foi o dia 19/5/2022. Ainda que a parte agravante tenha registrado ciência da decisão judicial em data posterior, “havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1878805/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 07/04/2022). Ante o exposto e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca da tempestividade recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora